Tribunal: TJBA
Processo: 8126794-14.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8126794-14.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JRM DE FREITAS E CIA LTDA. Advogado(s): FRANCIMARY DE DEUS APELADO: GALZERANO INDÚSTRIA DE CARRINHOS E BERÇOS LTDA. Advogado(s): DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMPRESA DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS PELA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO. TEMA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481/STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS NÃO DESINCUMBIDO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA RECONHECENDO O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE. IRRELEVÂNCIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno n. 8126794-14.2020.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.